Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001128-89.2022.8.11.0000
Impetrante: Alessandra Almeida Cavalcante Varella
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Estado de Educação do Estado e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alessandra Almeida Cavalcante Varella, contra o ato, indigitado de coator do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, consistente na omissão, quanto à sua nomeação ao cargo de Professor Estadual.
Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 52o (quinquagésimo segundo) lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Sinop, para o qual foram ofertadas 40 (quarenta) vagas.
Assegura que a Administração convocou e nomeou 49 (quarenta e nove) candidatos, dentro do prazo de validade do concurso, dos quais, 6 (seis) não compareceram para tomar posse no cargo, motivo pelo qual estas nomeações foram tornadas sem efeito. Dessa forma, a Administração Pública deveria convocar os candidatos classificados até a 55a (quinquagésima quinta) posição, pois se encontram, em aberto, as referidas vagas.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a sua nomeação no cargo em que ficou classificada no Concurso Público, uma vez que, com a desistência dos candidatos em melhor classificação, adquiriu direito líquido e certo de ser nomeada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser, imediatamente, nomeada, a fim de assumir o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, do polo de Sinop, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regulado pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.
Inicialmente, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.
Da Ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso
De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.
Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar no polo passivo do writ o Governador do Estado de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Educação e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.
Entrementes, entendo que o Secretário de Estado de Educação e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso são partes ilegítimas, uma vez que não foram responsáveis pela omissão da nomeação da Impetrante.
Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:
Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.
Desse modo, pelo fato de a Impetrante postular, na presente ação mandamental, a sua nomeação no referido cargo, é certo que o Secretário de Estado de Educação e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não são partes legítimas para figurarem no polo passivo da impetração, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, aliás, é a orientação da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ACOLHIDA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. (...). (N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/08/2019, publicado no DJE 06/08/2019). (Destaquei).
Nessa esteira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessas autoridades é medida impositiva.
Por tais considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.
Atinente à concessão da liminar no Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que, ao Poder Judiciário, não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
No caso em questão, o Edital regulamentador do certame previu 36 (trinta e seis) vagas, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Sinop (id. 116217499, pág. 50), e a Impetrante obteve a 52a (quinquagésima segunda) posição (id. 116224950 – pág. 70).
Com efeito, dois são os requisitos a serem atendidos para que a Impetrante obtenha a concessão do ato impugnado. São eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
Entrementes, em que pese aos argumentos trazidos pela Impetrante, sobretudo, a possibilidade de existirem 6 (seis) vagas em aberto, haja vista eventual desistência de candidatos melhor classificados, entendo que a liminar não deve ser concedida, porque não se afigura factível a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar.
Dessarte, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de procedência da ação mandamental seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, excluo-os da presente ação mandamental, julgando, em relação a eles, extinto o feito, sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, e, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, Governador do Estado de Mato Grosso, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.